Tribunal: STF
Processo: ARE 1314753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos por meio dos quais se busca promover a rediscussão da causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento do acórdão embargado.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração opostos com o objetivo de promover a rediscussão da causa.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração.